Tribunal: TJES
Processo: 5008698-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008698-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RPV.
EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
NÃO INDICAÇÃO DA SOCIEDADE EM PROCURAÇÃO.
TITULARIDADE DA VERBA DAS PESSOAS NATURAIS. REGIME FISCAL DE PESSOA FÍSICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício precatório em favor diretamente da sociedade advocatícia, e não das advogadas que efetivamente atuaram no feito.
2.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar a possibilidade de expedição de ofício requisitório para pagamento dos honorários diretamente em nome da sociedade de advogados e, consequentemente, a incidência ou não dos descontos a título de imposto de renda sobre a verba.
3.
No caso dos autos, a procuração anexada aos autos de origem não fez constar o nome da sociedade, mas tão somente os nomes das advogadas, pessoas físicas, que patrocinaram os interesses da autora, não havendo sequer menção à existência de pessoa jurídica.

5.

Sendo
a titularidade dos
honorári
os
advocatíci
os pertencente às
pessoas naturais,
a verba
deve se submeter ao regime fiscal das pessoas
físicas
.
6.
E
m se tratando de execução por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador, independente do momento em que o valor será efetivamente sacado, ou, no caso dos autos, distribuído aos associados da exequente.
7
.
Emerge dos autos justa razão
de

reforma
da decisão recorrida, para determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV
em nome das pessoas naturais
, autorizado os descontos de imposto de renda no regime fiscal de pessoa física.
8
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008698-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI, JALINE IGLEZIAS VIANA, BIANCHI & IGLEZIAS ADVOCACIA

Advogados do(a) AGRAVADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A
Advogados do(a) AGRAVADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A
Advogados do(a) AGRAVADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da
4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em cumprimento de senten
ç
a apresentado pel
as
agravadas, determinou a expedição de ofício precatório em favor diretamente da sociedade advocatícia, e não das advogadas que efetivamente atuaram no feito.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que não se questiona a legitimidade da agravada em deflagrar o cumprimento de sentença para obtenção de verba honorária sucumbencial em favor de seus associados;
ii)
entretanto a legitimidade processual não se confunde com a titularidade da verba, que,

no caso, é das pessoas físicas, advogad
a
s,
ensejando a
retenção de imposto de renda na fonte;
i
ii
)
não houve indicação da sociedade
de advogados
na procuração
outorgada na fase de conhecimento,
razão pela qual deve haver a retenção sob alíquota própria das pessoas físicas.

No ID 9114876,
restou
deferi
d
o o pedido de efeito suspensivo para
suspender a tramitação do feito executivo originário até o julgamento definitivo do recurso
.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar
a possibilidade de expedição de ofício requisitório para pagamento dos honorários diretamente em nome da sociedade de advogados e, consequentemente, a incidência ou não dos descontos a título de imposto de renda sobre a verba
.

De início, quanto
à
legitimidade
para execução da verba honorária, é sabido que
o art. 85, § 15, do CPC faculta ao advogado credor requerer que o pagamento de seus honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra, na qualidade de sóci
o.

Por sua vez, o artigo 15, § 3º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), dispõe:

Art. 15. § 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte.

Interpretando sistematicamente ambos os dispositivos legais, concluo que a expedição de ordem de pagamento
da verba honorária
pode ser realizada
diretamente
em nome da sociedade de advogados, desde que esta conste expressamente da procuração outorgada pela parte patrocinada.

No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que ‘as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994.
Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina
.’ (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante.” (AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021) (grifei)

“
Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da
ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade
.” (AgInt no AREsp n. 1.750.771/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021) (grifei)

N
o caso dos autos,
verifico que n
a procuração anexada
às fls. 10 dos autos de origem
não consta o nome da sociedade, mas tão somente os nomes d
a
s advogad
a
s, pessoas físicas,
que patrocinaram os interesses da autora,
não havendo
sequer
menção à existência de pessoa jurídica.

Destarte,

inviável o acolhimento do pedido para que a ordem de pagamento seja expedida em nome da sociedade de advogados.

Por sua vez, sobre a possibilidade de retenção do imposto de renda sobre o valor dos honorários advocatícios
, o art. 46 da Lei 8.541/92 assim dispõe:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial
será retido na fonte
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento,
no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Disso se extrai que, em se tratando de execução de verba honorária a ser paga por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador (Estado do Espírito Santo), independente do momento em que o valor será efetivamente sacado. Portanto, revela-se escorreita a retenção pretendida.

A propósito:
“[...] é devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.836.855/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2019; AgRg no REsp 1.115.496/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/07/2010; AgRg no REsp 964.389/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/4/2010” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1909290 PR 2020/0320971-9, Data de Julgamento: 08/08/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Especificamente q
uanto ao regime tributário aplicável, verifico tratar-se de verba honorária advocatícia fixada em favor d
a
s advogad
a
s (pessoas naturais) que patrocinaram a
parte autora
, inexistindo na procuração em que outorgados os poderes,
como dito,
menção à sociedade advocatícia que integrem na qualidade de sóci
as,
a autorizar adoção de alíquota destinada a pessoa jurídica.

Desta feita, sendo a verba honorária exequenda destinada
às advogadas
, pessoas
naturais
, a verba honorária deve se submeter ao regime fiscal de imposto de renda aplicável às pessoas
físicas
.

Vejamos como a questão tem sido decidida nos tribunais
superiores
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. CRÉDITO FORMADO EM NOME DA PESSOA FÍSICA DO ADVOGADO. POSTULADA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE PRECATÓRIO, QUANDO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTA DA PROCURAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ART. 85, § 15, DO CPC/2015.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA PREVISTA PARA PESSOA JURÍDICA, QUANDO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM CASO ANÁLOGO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. [...] "a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF", e que "a posterior solicitação para que o mero pagamento dos honorários, depositados judicialmente como consequência da liquidação do precatório, fosse efetivada mediante transferência bancária para conta da sociedade de advogados (pessoa jurídica) não representou alteração na titularidade dos honorários e, por consequência, do regime de tributação incidente (retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas)" (STJ, AgInt no RMS 57.741/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2020). VI. Portanto, não havendo, no presente caso, procuração com indicação da sociedade de advogados da qual o causídico veio a fazer parte, posteriormente à expedição do precatório, e
tendo sido o crédito do precatório formado em nome da pessoa física do advogado, tal como está no ofício requisitório expedido pelo Juízo da execução, não há falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via mandamental, para que a tributação se faça como se pessoa jurídica fosse, quando do pagamento da requisição
, estando o acórdão recorrido, assim, em sintonia com a jurisprudência desta Corte. VII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (STJ - RMS: 57744 MG 2018/0136459-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.541/1992.
AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que
a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário
(AgRg no REsp. 964.389/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 29.4.2010). Precedentes: REsp. 1.728.259/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2018; AgRg no REsp. 1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.7.2010; REsp. 1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 30.11.2010. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019)

Nesse sentido também já se pronunciou est
e Eg. Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS ADVOGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TITULARIDADE DA VERBA DAS PESSOAS NATURAIS.
REGIME FISCAL DE PESSOA FÍSICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução de verba honorária a ser paga por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador, independente do momento em que o valor será efetivamente sacado, ou, no caso dos autos, distribuído aos associados da exequente.
2. Sendo a verba honorária advocatícia destinada aos advogados, pessoas naturais
, e não havendo sociedade advocatícia no caso, o fato de estar sendo executada pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, representando os advogados, não altera a titularidade da verba, que
deve se submeter ao regime fiscal das pessoas naturais
. 3. Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida para determinar a expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor - RPV,
autorizado os descontos de imposto de renda no regime fiscal de pessoa física.
4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006061-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 17/Aug/2023
)

PR
OCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO MOMENTO EM QUE O VALOR SE TORNAR DISPONÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina” (AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021). 2. Em que pese o § 15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante (id. 2196819), sendo insuficiente a mera indicação de endereço do escritório, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94. 3.
No que concerne à retenção do imposto de renda, “a exceção contida no art. 46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das disposições contidas no caput do mesmo dispositivo
; de modo que
a retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário”
(AgInt no AgRg no AREsp n. 818.622/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019). 4. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(TJES,
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001489-22.2022.8.08.0000, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2022
).

Assim,

Por oportuno, em que pese o alegado em contrarrazões (ID 9372021), registro que não há que se falar em julgamento
extra petita
quando a decisão recorrida versa expressamente sobre a questão da incidência de IRPF sobre a verba honorária, sendo clara ao afirmar que
“a dedução e o recolhimento do imposto de renda, não contempla a quantia devida a título de honorários advocatícios”
.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
confirmar a decisão
liminar do ID 9114876

e
, reformando a decisão agravada,
determinar a expedição de RPV
em nome das sócias ora agradas, sob regime fiscal próprio das pessoas físicas, autorizada a retenção de imposto de renda
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.